Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA 269 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora não existam limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena-base em virtude das agravantes e das atenuantes, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.
2. A condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto em detrimento do réu, para a sua adequada retribuição e ressocialização.
3. Recuso conhecido e não provido.